Tribunal: TJMT
Processo: 1035361-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035361-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[PAULO CESAR BURGOS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 102.445.544-04 (ADVOGADO), FERMIN JUNIOR SEBASTIAO DE PAULA MATHEUS - CPF: 012.287.851-55 (AGRAVANTE), KAREN MEY VASQUEZ - CPF: 291.629.518-66 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035361-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
FERMIN JUNIOR SEBASTIAO DE PAULA MATHEUS

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA IMPEDIR A APREENSÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por FERMIN JUNIOR SEBASTIÃO DE PAULA MATHEUS contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão n.º 1015694-32.2025.8.11.0002, em trâmite perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. O agravante alega existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento com garantia fiduciária para aquisição de veículo, sustentando que tais abusividades descaracterizariam a mora e impediriam a apreensão do bem. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de cláusulas abusivas em contrato de financiamento com garantia fiduciária é suficiente para, por si só, afastar a mora e justificar a concessão de tutela antecipada para impedir a apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera constatação de encargos moratórios abusivos não afasta a caracterização da mora, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

A descaracterização da mora depende da verificação de abusividade de encargos exigidos no período da normalidade contratual, não sendo suficiente a simples existência de encargos moratórios excessivos.

A concessão de tutela para afastar os efeitos da mora e impedir a apreensão do bem somente se justifica quando cumulativamente (i) há questionamento integral ou parcial do débito; (ii) a cobrança indevida encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e (iii) há demonstração de depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução, o que não ocorreu no caso concreto.

Ausente o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, inexiste fundamento jurídico para afastar os efeitos da mora ou impedir a apreensão do bem financiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera alegação de cláusulas abusivas em contrato de financiamento com garantia fiduciária não afasta, por si só, a mora contratual.

A concessão de tutela para impedir a apreensão do bem exige o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução suficiente.

Encargos abusivos incidentes no período da inadimplência não descaracterizam a mora.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, § 1º; CPC, art. 543-C (revogado, correspondente ao art. 1.036 do CPC/2015).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJ-SP, Apelação Cível 1007221-13.2023.8.26.0066, Rel. Des. Arantes Theodoro, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035361-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
FERMIN JUNIOR SEBASTIAO DE PAULA MATHEUS

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERMIN JUNIOR SEBASTIAO DE PAULA MATHEUS
contra a r. decisão proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.º 1015694-32.2025.8.11.0002
, em trâmite perante o
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Várzea Grande/MT
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, ora agravante.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em apertada síntese, que firmou com a instituição financeira agravada contrato de adesão para financiamento de veículo automotor, para obtenção de um veículo da marca: RENAULT ANO: 2019/2020 MODELO: SANDERO ZEN10MT CHASSI: 93Y5SRZ85LJ069939 COR: BRANCA PLACA: QUK7D42 RENAVAM: 01200302971.

Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo, sob argumento de existência de
fumus boni iuris e periculum in mora
, com destaque para a alegada ilegalidade dos encargos contratuais (juros de mora de 6% a.m., venda casada de seguro prestamista e tarifa de avaliação sem comprovação de prestação de serviço), o que descaracterizaria a mora e tornaria a apreensão indevida e lesiva.

Aponta a descaracterização da mora por encargos abusivos no período de normalidade contratual (tarifa de avaliação e seguro prestamista).

Ao final, puna pelo provimento do recurso.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão id.

332495887.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de id. 333235361.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERMIN JUNIOR SEBASTIAO DE PAULA MATHEUS
contra a r. decisão proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.º 1015694-32.2025.8.11.0002
, em trâmite perante o
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Várzea Grande/MT
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, ora agravante.

Sustenta o agravante, em apertada síntese, que firmou com a instituição financeira agravada contrato de adesão para financiamento de veículo automotor, para obtenção de um veículo da marca: RENAULT ANO: 2019/2020 MODELO: SANDERO ZEN10MT CHASSI: 93Y5SRZ85LJ069939 COR: BRANCA PLACA: QUK7D42 RENAVAM: 01200302971.

Afirma que a avença contém cláusulas que reputa abusivas, especialmente no tocante à capitalização mensal de juros, à cobrança cumulada de encargos remuneratórios e moratórios, e à imposição de encargos acessórios desproporcionais, os quais, segundo alega, ensejariam a revisão contratual à luz da legislação consumerista.

Argumenta que, em virtude da suposta abusividade das cláusulas contratuais e da controvérsia instaurada na ação de conhecimento, seria cabível a concessão de medida liminar para o fim de impedir eventual busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Pois bem.

No julgamento do

Resp nº 1.061.530/RS
,
em regime de recursos repetitivos, consolidou-se a jurisprudência no sentido de reconhecer que

a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação, não afasta a caracterização da mora
, conforme destacamos do voto do mencionado julgado:

“De outro modo,
o eventual abuso em algum dos encargos moratórios não descaracteriza a mora
. Esse abuso deve ser extirpado ou decotado sem que haja interferência ou reflexo na caracterização da mora em que o consumidor tenha eventualmente incidido, pois a configuração dessa é condição para incidência dos encargos relativos ao período da inadimplência, e não o contrário.

Os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são, portanto, aqueles relativos ao chamado “período da normalidade”, ou seja, aqueles encargos que naturalmente incidem antes mesmo de configurada a mora.

CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA

Logo, os seguintes enunciados representam a jurisprudência consolidada na 2ª Seção quanto ao tema:

I . Afasta a caracterização da mora:

(i)

a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual.

II. Não afasta a caracterização da mora:

(ii)

o simples ajuizamento de ação revisional;

(iii)

a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação.”
(Grifos Originais)

Nesse sentido, destaco julgado de outro Tribunal, vejamos:

“Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Discussão sobre a abusividade e licitude dos encargos que se mostrava cabível.
Contrato que previa capitalização diária dos juros, sem especificar expressamente a respectiva taxa. Abusividade. Precedentes do STJ. Manutenção, contudo, da capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato.
Anulação da clausula que previa capitalização diária que, no caso concreto, não leva à descaracterização da mora
.
Procedência da ação mantida. Sentença que ao julgar procedente a ação decreta a rescisão do contrato. Descabimento. Resolução que ocorreu no momento em que o devedor deixou de purgar a mora (artigo 3º § 1º do Decreto-lei 911/69). Anúncio que não se ajusta, assim, ao regime do direito positivo e tem implicações práticas relevantes. Pedidos veiculados em reconvenção acolhidos na sentença, o que impunha a condenação da autora reconvinda ao pagamento das verbas de sucumbência, afastada a condenação do réu reconvinte. Recursos parcialmente providos.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1007221-13.2023.8.26.0066 Barretos, Relator: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 30/04/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) (Destaquei)

De mais a mais, o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso a ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
".

Com efeito, não há nos autos comprovação de que tenha sido efetuado o depósito da parte incontroversa da dívida ou prestado caução suficiente para resguardar o interesse da parte agravada.

Portanto, não há falar em descaracterização da mora, com o impedimento do ajuizamento de ação de busca e apreensão e abstenção de inscrever o nome da parte agravante no cadastro de inadimplentes.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026